Tribunal: TJPA
Processo: 0002490-85.2015.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ? ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 C/C ART. 2º, DA LEI Nº 12.850/2013 ? PLEITOS COMUNS A TODOS OS APELANTES: 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 35, DA LEI Nº 11.343/2006 ? PLEITO INÓCUO. Denunciados que foram absolvidos quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas. - PLEITOS COMUNS AOS APELANTES FÁBIO DOS SANTOS FERREIRA, CAMILA MELO SIQUEIRA, CAMILLE LEOPOLDINO VASCONCELOS E LAISE QUEIROZ DE SOUZA: 2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 ? IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva comprovadas nos autos, mormente pelo auto de apresentação e apreensão de objeto às fls. 40/41-IPL e laudo toxicológico definitivo às fls. 44-IPL, o qual atestou que os 185,550 kg (cento e oitenta e cinco quilos e quinhentos e cinquenta gramas) da substância apreendida correspondiam a ?maconha?, bem como através dos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante dos apelantes, os quais se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando que os recorrentes traficavam entorpecentes. 3) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 PARA O MÍNIMO LEGAL ? IMPOSSIBILIDADE. A natureza e a elevada quantidade (mais de cento e oitenta quilos) do entorpecente apreendido, aliadas às circunstâncias do crime (prática em concurso de agentes), justificam a fixação da pena base acima do mínimo legal para todos os apelantes. DE OFÍCIO, devem ser redimensionadas, na segunda fase da dosimetria, as penas pecuniárias de Camille Leopoldino Vasconcelos e Laise Queiroz de Souza, respectivamente, para 700 (setecentos) dias-multa e 900 (novecentos) dias-multa, ambas à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime, ante o reconhecimento das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa para as duas e também da confissão espontânea apenas para a primeira. - PLEITOS COMUNS ÀS APELANTES NOÊMIA DA COSTA MELO, CAMILA MELO SIQUEIRA, CAMILLE LEOPOLDINO VASCONCELOS E LAISE QUEIROZ DE SOUZA: 4) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 2º, DA LEI Nº 12.850/2013 ? IMPROCEDÊNCIA. Materialidade do fato e a autoria delitiva comprovadas por meio do boletim de ocorrência policial às fls. 55/56-IPL, do relatório de inteligência às fls. 171/180 do Processo Apenso nº 0012582-25.2015.8.14.0201 (Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico), do relatório de transcrições às fls. 181/210 dos aludidos autos apensos e da prova oral coletada em juízo (mídia digital às fls. 213), as quais evidenciaram que as apelantes faziam parte de uma organização criminosa, coordenada e inter-relacionada, voltada à prática do crime de tráfico de drogas na Região Metropolitana de Belém, uma vez que a líder do grupo, Camila Melo Siqueira, já era investigada pela polícia através de uma operação denomina ?Quichua Kuka?. ? PLEITOS DA APELANTE NOÊMIA DA COSTA MELO: 5) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE REFERENTE AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O MÍNIMO LEGAL OU QUANTUM MAIS PRÓXIMO A ESTE E RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) ? IMPOSSIBILIDADE. A natureza do entorpecente apreendido e a elevada quantidade (mais de 180kg de maconha), aliadas às circunstâncias do crime (prática em concurso de agentes), justificam a fixação da pena base acima do mínimo legal, uma vez que restou comprovado nos autos que a apelante se dedicava à traficância e ainda integrava organização criminosa. Inteligência do art. 42, da Lei nº 11.343/06 ? PLEITOS DAS APELANTES CAMILA MELO SIQUEIRA, CAMILLE LEOPOLDINO VASCONCELOS E LAISE QUEIROZ DE SOUZA: 6) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE REFERENTE AO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O MÍNIMO LEGAL ? PARCIAL PROCEDÊNCIA. Justificada a manutenção das penas base das apelantes Camila Melo Siqueira e Laíse Queiroz de Souza, haja vista a presença das circunstâncias judiciais da culpabilidade para a primeira e dos antecedentes para a segunda, consubstanciados em sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos do Processo nº 0004078-11.2013.8.14.0133. Redimensionada a pena pecuniária da apelante Camille Leopoldino Vasconcelos, tendo em vista que todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP lhe são favoráveis, a qual deve ser reduzida para o mínimo legal, isto é, 10 (dez) dias-multa. ? DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA PECUNIÁRIA DA APELANTE LAÍSE QUEIROZ DE SOUZA PARA 20 (VINTE) DIAS-MULTA, haja vista que o juízo a quo deixou de fazê-lo, muito embora tenha reconhecido a presença da circunstância atenuante da menoridade relativa ? 7) SUPRESSÃO DA COBRANÇA DA PENA PECUNIÁRIA POR FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS ? IMPROCEDÊNCIA. Inviável o acolhimento do pleito, pois a pena de multa integra os preceitos secundários dos tipos penais dos delitos dos arts. 33, da Lei nº 11.343/2006 e do art. 2º, da Lei nº 12.850/2013, não cabendo ao magistrado isentá-la em razão de eventual precariedade na condição econômica do condenado. Ademais, inexistente previsão legal para tanto. Precedentes jurisprudenciais. - 8) RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDOS OS APELOS DE FÁBIO DOS SANTOS FERREIRA, NOÊMIA DA COSTA MELO, CAMILA MELO SIQUEIRA E LAISE QUEIROZ DE SOUZA, E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DE CAMILLE LEOPOLDINO VASCONCELOS, PARA TÃO SOMENTE REDUZIR A SUA PENA PECUNIÁRIA PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 2º, DA LEI Nº 12.850/2013, PARA O MÍNIMO LEGAL DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, BEM COMO, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADAS AS PENAS PECUNIÁRIAS IMPOSTAS A CAMILLE LEOPOLDINO VASCONCELOS E LAÍSE QUEIROZ DE SOUZA PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006, PARA, RESPECTIVAMENTE, 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA E 900 (NOVECENTOS) DIAS-MULTA, E A PENA PECUNIÁRIA DE LAÍSE QUEIROZ DE SOUZA PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART.2º, DA LEI Nº 12.850/2013 PARA 20 (VINTE) DIAS-MULTA, MANTIDAS AS DEMAIS PENAS IMPOSTAS PELO JUÍZO A QUO ? DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N° 0002490-85.2015.8.14.0201
COMARCA DE ORIGEM: Belém (Vara de Combate ao Crime Organizado)
APELANTES: Fábio dos Santos Ferreira
(Adv. Sandro Manoel Cunha Macedo - OAB/PA Nº 21.507),
Noêmia da Costa Melo

e Camila Melo Siqueira
(Adv. Ney Gonçalves de Mendonça Junior - OAB/PA Nº 7.829 e Adv. Plínio de Freitas Turiel - OAB/PA Nº 13.479),
Camille Leopoldino Vasconcelos

e

Laise Queiroz de Souza
(Def. Pub.: Floriano Barbosa Junior)
APELADA: Justiça Pública
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 C/C ART. 2º, DA LEI Nº 12.850/2013 -
PLEITOS COMUNS A TODOS OS APELANTES
: 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 35, DA LEI Nº 11.343/2006 - PLEITO INÓCUO. Denunciados que foram absolvidos quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas. -
PLEITOS COMUNS AOS APELANTES FÁBIO DOS SANTOS FERREIRA, CAMILA MELO SIQUEIRA, CAMILLE LEOPOLDINO VASCONCELOS E LAISE QUEIROZ DE SOUZA
: 2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 - IMPROCEDÊNCIA. M
aterialidade e autoria delitiva comprovadas nos autos, mormente pelo auto de apresentação e apreensão de objeto às fls. 40/41-IPL e laudo toxicológico definitivo às fls. 44-IPL, o qual atestou que os 185,550 kg (cento e oitenta e cinco quilos e quinhentos e cinquenta gramas) da substância apreendida correspondiam a ¿maconha¿, bem como através dos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante dos apelantes, os quais se mostraram coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios, confirmando que os recorrentes traficavam entorpecentes. 3)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 PARA O MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE.
A natureza e a elevada quantidade (mais de cento e oitenta quilos) do entorpecente apreendido, aliadas às circunstâncias do crime (prática em concurso de agentes), justificam a fixação da pena base acima do mínimo legal para todos os apelantes.
DE OFÍCIO, devem ser redimensionadas, na segunda fase da dosimetria, as penas pecuniárias de Camille Leopoldino Vasconcelos e Laise Queiroz de Souza, respectivamente, para 700 (setecentos) dias-multa e 900 (novecentos) dias-multa, ambas à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime, ante o reconhecimento das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa para as duas e também da confissão espontânea apenas para a primeira.
-
PLEITOS COMUNS ÀS APELANTES NOÊMIA DA COSTA MELO, CAMILA MELO SIQUEIRA, CAMILLE LEOPOLDINO VASCONCELOS E LAISE QUEIROZ DE SOUZA
: 4) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 2º, DA LEI Nº 12.850/2013 - IMPROCEDÊNCIA. Materialidade do fato e a autoria delitiva comprovadas por meio do boletim de ocorrência policial às fls. 55/56-IPL, do relatório de inteligência às fls. 171/180 do Processo Apenso
nº 0012582-25.2015.8.14.0201 (Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico), do relatório de transcrições às fls. 181/210 dos aludidos autos apensos e da prova oral coletada em juízo (mídia digital às fls. 213), as quais evidenciaram que as apelantes faziam parte de uma organização criminosa, coordenada e inter-relacionada, voltada à prática do crime de tráfico de drogas na Região Metropolitana de Belém, uma vez que a líder do grupo, Camila Melo Siqueira, já era investigada pela polícia através de uma operação denomina `Quichua Kuka¿.
-
PLEITOS DA APELANTE NOÊMIA DA COSTA MELO
: 5) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE REFERENTE AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O MÍNIMO LEGAL OU
QUANTUM
MAIS PRÓXIMO A ESTE E RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) - IMPOSSIBILIDADE.
A natureza do entorpecente apreendido e a elevada quantidade (mais de 180kg de maconha), aliadas às circunstâncias do crime (prática em concurso de agentes), justificam a fixação da pena base acima do mínimo legal,
uma vez que restou comprovado nos autos que a apelante se dedicava à traficância e ainda integrava organização criminosa. Inteligência do art. 42, da Lei nº 11.343/06 -
PLEITOS DAS APELANTES CAMILA MELO SIQUEIRA, CAMILLE LEOPOLDINO VASCONCELOS E LAISE QUEIROZ DE SOUZA
: 6) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE REFERENTE AO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O MÍNIMO LEGAL - PARCIAL PROCEDÊNCIA. Justificada a manutenção das penas base das apelantes Camila Melo Siqueira e Laíse Queiroz de Souza, haja vista a presença das circunstâncias judiciais da culpabilidade para a primeira e dos antecedentes para a segunda, consubstanciados em sentença penal condenatória transitada em julgado nos autos do Processo nº 0004078-11.2013.8.14.0133. Redimensionada a pena pecuniária da apelante Camille Leopoldino Vasconcelos, tendo em vista que todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP lhe são favoráveis, a qual deve ser reduzida para o mínimo legal, isto é, 10 (dez) dias-multa. - DE OFÍCIO, REDIMENSIONADA A PENA PECUNIÁRIA DA APELANTE LAÍSE QUEIROZ DE SOUZA PARA 20 (VINTE) DIAS-MULTA, haja vista que o juízo
a quo
deixou de fazê-lo, muito embora tenha reconhecido a presença da circunstância atenuante da menoridade relativa - 7) SUPRESSÃO DA COBRANÇA DA PENA PECUNIÁRIA POR FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS - IMPROCEDÊNCIA. Inviável o acolhimento do pleito, pois a pena de multa integra os preceitos secundários dos tipos penais dos delitos dos arts. 33, da Lei nº 11.343/2006 e do art. 2º, da Lei nº 12.850/2013, não cabendo ao magistrado isentá-la em razão de eventual precariedade na condição econômica do condenado. Ademais, inexistente previsão legal para tanto. Precedentes jurisprudenciais. - 8)
RECURSOS CONHECIDOS
,
IMPROVIDOS OS APELOS DE FÁBIO DOS SANTOS FERREIRA, NOÊMIA DA COSTA MELO, CAMILA MELO SIQUEIRA E LAISE QUEIROZ DE SOUZA
,
E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DE CAMILLE LEOPOLDINO VASCONCELOS
, PARA TÃO SOMENTE REDUZIR A SUA PENA PECUNIÁRIA PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 2º, DA LEI Nº 12.850/2013, PARA O MÍNIMO LEGAL DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, BEM COMO, DE OFÍCIO, REDIMENSIONADAS AS PENAS PECUNIÁRIAS IMPOSTAS A CAMILLE LEOPOLDINO VASCONCELOS E LAÍSE QUEIROZ DE SOUZA PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006, PARA, RESPECTIVAMENTE, 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA E 900 (NOVECENTOS) DIAS-MULTA, E A PENA PECUNIÁRIA DE LAÍSE QUEIROZ DE SOUZA PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART.2º, DA LEI Nº 12.850/2013 PARA 20 (VINTE) DIAS-MULTA, MANTIDAS AS DEMAIS PENAS IMPOSTAS PELO JUÍZO
A QUO
- DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer dos recursos,

negar provimento aos apelos de Fábio dos Santos Ferreira, Noêmia da Costa Melo
,
Camila Melo Siqueira e Laíse Queiroz de Souza, e dar parcial provimento ao apelo de Camille Leopoldino Vasconcelos, para tão somente reduzir a sua pena pecuniária pela prática do crime do art. 2º, da Lei nº 12.850/2013, para o mínimo legal de 10 (dez) dias-multa,

bem como, de ofício, redimensionar as penas pecuniárias impostas a Camille Leopoldino Vasconcelos e Laíse Queiroz de Souza pela prática do crime do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 para, respectivamente, 700 (setecentos) dias-multa e 900 (novecentos) dias-multa
,
e a pena pecuniária de Laíse Queiroz de Souza pela prática do crime do art.2º, da Lei nº 12.850/2013 para 20 (vinte) dias-multa, mantidas as demais penas impostas pelo juízo
a quo
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 15 de dezembro de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO interpostos por FÁBIO DOS SANTOS FERREIRA às
fls. 412/417
, NOÊMIA DA COSTA MELO, termo às
fls. 411
, CAMILA MELO SIQUEIRA, CAMILLE LEOPOLDINO VASCONCELOS E LAISE QUEIROZ DE SOUZA às
fls. 476/478
, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém às
fls.

366/395
, que os condenou, respectivamente, às penas de 14 (quatorze) anos de reclusão e 1.040 (mil e quarenta) dias-multa, 12 (doze) anos de reclusão e 930 (novecentos e trinta) dias-multa, 14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 1.080 (mil e oitenta) dias-multa, 10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 930 (novecentos e trinta) dias-multa, e 12 (doze) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 1.040 (mil e quarenta) dias-multa, todas as penas privativas de liberdade em regime fechado e todas as penas pecuniárias à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, pelas práticas delitivas previstas no art. 33,
caput
,
1
da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 2º
2
, da Lei nº 12.850/2013, em concurso material.

Em suas razões recursais, FÁBIO DOS SANTOS FERREIRA requer a sua absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico de drogas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena base a si imposta para o mínimo legal. Requer, ainda, a absolvição pelo crime de associação para o tráfico de drogas por negativa de autoria.

Em contrarrazões às
fls. 432/438
, o Ministério Público do Estado do Pará pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo de FÁBIO DOS SANTOS FERREIRA.

Em suas razões recursais às
fls. 456/472
, NOÊMIA DA COSTA MELO requer o redimensionamento da pena base a si imposta pela prática do crime de tráfico de drogas para o mínimo legal ou
quantum
próximo a este, bem como o reconhecimento da causa de diminuição do §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/06
3
, no patamar máximo (fração de 2/3). Requer, ainda, a absolvição por insuficiência de provas em relação aos crimes de associação para o tráfico e de organização criminosa.

Em suas razões recursais, CAMILA MELO SIQUEIRA, CAMILLE LEOPOLDINO VASCONCELOS E LAISE QUEIROZ DE SOUZA requerem a absolvição por insuficiência de provas em relação aos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e de organização criminosa, bem como, subsidiariamente, o redimensionamento das penas base a elas impostas para o mínimo legal. Por fim, requerem a supressão da cobrança da pena pecuniária por falta de condições financeiras.

Em contrarrazões às
fls. 480/487
, o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento dos recursos de apelação de NOÊMIA DA COSTA MELO, CAMILA MELO SIQUEIRA, CAMILLE LEOPOLDINO VASCONCELOS E LAISE QUEIROZ DE SOUZA.

Às
fls. 492/505
, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se manifestou pelo conhecimento e improvimento de todos os recursos.

É o relatório
.
VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

Narra a denúncia às
fls. 02/26
que, no dia 29/04/2015, por volta das 15h00m, por ocasião da operação policial denominada ¿Quichua Kuka¿, os acusados FÁBIO DOS SANTOS FERREIRA, CAMILA MELO SIQUEIRA, CAMILLE LEOPOLDINO VASCONCELOS E LAISE QUEIROZ DE SOUZA, foram presos em flagrante em um imóvel situado na Rua José Soares Montenegro, nº 102, Bairro Paracuri, Distrito de Icoaraci, Município de Belém, em poder de 185,00 kg (cento e oitenta e cinco quilos) de haxixe, conhecido como ¿maconha¿.

Aduz que, durante as investigações, foram identificados vários integrantes da associação de traficantes, a qual agia de forma bem organizada, coordenando a compra, transporte e distribuição de drogas, tendo seu comando central dentro dos Presídios de Americano e de Catanduvas/PR, local onde Alberto Bararuá de Alcântara, marido da denunciada CAMILA MELO SIQUEIRA e possível líder da quadrilha e proprietário da droga apreendida, encontra-se custodiado.

Assevera que CAMILA MELO SIQUEIRA era quem fazia as negociações de venda da droga, articulando carros e pessoas, sendo que, no ato de sua prisão foram encontrados vários aparelhos celulares em seu poder, inclusive um utilizado para a compra e venda de drogas, que a mesma tentou esconder, jogando-o na lixeira do banheiro feminino da delegacia, mas que foi encontrado logo em seguida e que estava sendo legalmente monitorado pela polícia.

Alega que LAISE QUEIROZ DE SOUZA era responsável por separar e guardar os entorpecentes, sendo que ainda organizava e recebia os carregamentos de drogas para CAMILA MELO SIQUEIRA. E, ainda, que, FÁBIO DOS SANTOS FERREIRA e CAMILLE LEOPOLDINO VASCONCELOS eram responsáveis pela guarda e distribuição dos entorpecentes, sendo que o primeiro estava na condição de foragido quando foi preso, pois é traficante e homicida contumaz.

Por fim, a peça acusatória menciona que NOÊMIA DA COSTA MELO, genitora da denunciada CAMILA MELO SIQUEIRA, era a pessoa responsável pelo aluguel do imóvel onde foi encontrada a droga apreendida e foi flagrada em conversas interceptadas no decorrer das investigações negociando os entorpecentes e articulando com os demais denunciados.

Os acusados foram denunciados como incursos nas sanções punitivas previstas nos arts. 33,
caput
,
4
e 35
5
, ambos da Lei nº 11.343/2006 c/c art. 2º
6
, da Lei nº 12.850/2013, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória tão somente quanto aos crimes de tráfico de drogas e de organização criminosa (
fls. 366/395
), tendo sido interpostos recursos de apelação, os quais passo a analisar detidamente:
-
PLEITOS COMUNS A TODOS OS APELANTES
:
1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06.

Pleito inócuo
, pois todos os acusados foram absolvidos do crime de associação para o tráfico.
-
PLEITOS COMUNS AOS APELANTES FÁBIO DOS SANTOS FERREIRA, CAMILA MELO SIQUEIRA, CAMILLE LEOPOLDINO VASCONCELOS E LAISE QUEIROZ DE SOUZA
:
2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006.

Requerem os referidos apelantes a absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico de drogas, porém
não lhes assiste razão
, senão vejamos:

A
materialidade do fato
está comprovada através do auto de apresentação e apreensão de objeto às
fls. 40-IPL
, do laudo toxicológico de constatação de entorpecentes provisório às
fls. 43-IPL
e, sobretudo, do laudo toxicológico definitivo às
fls. 44-IPL
, o qual atestou que a erva encontrada nos 198 (cento e noventa e oito) tabletes e nos 03 (três) pedaços envoltos com fita isolantes marrom, pesando
185,550 kg (cento e oitenta e cinco quilos e quinhentos e cinquenta gramas), apreendidos em poder dos apelantes, deu positivo para o grupo dos Cannabinóides, dentre os quais se inclui a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal
Cannabis Sativa L.
, popularmente conhecida como ¿maconha¿.

Já a
autoria delitiva
restou demonstrada através dos documentos supra destacados e também dos depoimentos colhidos durante a instrução criminal, especialmente dos policiais responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante dos apelantes.

À autoridade judicial, depoimento gravado em mídia digital às
fls 213
, a testemunha JOSÉ NAZARENO BAENA DE JESUS, policial civil condutor da prisão em flagrante dos apelantes, relatou:
¿QUE durante as investigações foram identificar o imóvel onde morava Camila, que era a casa da mãe dela; QUE ficaram esperando a situação de chegada de drogas;
QUE não conseguiram identificar o dia e a hora da chegada do carregamento de drogas, mas como já sabiam da casa da mãe de Camila, já que esta passava e dormia por lá, decidiram esperar o momento que ela fosse sair para distribuir a droga, pois sabiam que o carregamento já havia chegado, porém não sabia onde estava
; QUE quando Camila saiu da casa da mãe, em um FIAT Uno, a seguiram;
QUE Camila foi até um imóvel com um muro e portão grande, contendo vários kitnets, sendo recebida por seu pessoal
; QUE não tinham 100% de certeza que a droga estava lá; QUE esperaram alguma atitude suspeita para agir;
QUE viram Camille colocar uma caixa na moto de um rapaz
;
QUE quando Camille entrou, foram atrás da moto, abordaram o rapaz e encontraram droga na caixa
; QUE reportaram a situação para o delegado de polícia, que os mandou averiguarem a situação no imóvel;
QUE foram até lá e constataram a presença dos apelantes em poder das drogas e de balança, tendo efetuado a prisão de todos e apreensão da maconha
;
QUE apenas Fábio já era conhecido deles, pois o mesmo já havia sido preso em outra situação de tráfico de drogas
, quando inclusive uma arma foi encontrada em seu carro; QUE Camila tinha acabado de chegar de viagem, pois a mesma vinha sendo monitorada pela Polícia;
QUE o entorpecente estava dentro de um cômodo de um dos kitnets, onde estavam Camila, Camille, Fábio e Laíse
.¿
(grifo nosso)

Em juízo (
fls. 213
), a testemunha LUIZ AUGUSTO PINHEIRO DA SILVA, policial civil, afirmou:
¿
QUE participou da prisão dos apelantes
; QUE foram acionados através do chefe de operações para compor a equipe de apoio ao investigador Baena, chefe das investigações;
QUE ficaram a uma distância maior do local onde houve a apreensão da droga
;
QUE Baena os avisou quando saiu uma motocicleta possivelmente transportando a droga retirada do imóvel em questão
;
QUE abordaram a moto e viram que havia uma boa quantidade de drogas
;
QUE retornaram ao imóvel e encontraram muita droga no kitnet
;
QUE o entorpecente estava acondicionado em um saco de carvão
;
QUE todos foram presos em flagrante, algemados e levados à delegacia
; QUE já tinha ouvido falar da Camila, por ser esposa de Beto Bararuá, preso em um presídio federal; QUE Camila estava sendo seguida em um FIAT Uno.¿
(grifo nosso)

Em juízo (
fls. 213
), a testemunha WALDIR FARIAS GOMES, policial civil, aduziu:
¿
QUE participou apenas da prisão dos apelantes
; QUE já havia uma equipe monitorando os acusados e foi solicitado uma outra equipe de apoio, onde estava;
QUE ficaram próximos ao local do imóvel onde foi apreendida a droga
; QUE houve uma movimentação de saída de uma moto do local;
QUE abordaram a moto e identificaram uma embalagem escrito `carvão vegetal¿ contendo droga
;
QUE retornaram ao prédio dos kitnets onde encontraram os apelantes em poder da droga, dentro de um dos kitnets, os quais não reagiram
; QUE eram aproximadamente 180 kg (cento e oitenta quilos) de droga.¿
(grifo nosso)

Em juízo (
fls. 213
), os apelantes FÁBIO DOS SANTOS FERREIRA, CAMILA MELO SIQUEIRA E LAISE QUEIROZ DE SOUZA negaram os termos da denúncia, sendo que CAMILA MELO SIQUEIRA asseverou, ainda, ter sido condenada uma vez por tráfico de drogas. Já a apelante CAMILLE LEOPOLDINO VASCONCELOS confessou a propriedade da droga apreendida.

Como se vê,
a prova oral coligida evidencia de forma indubitável a prática do delito de tráfico de drogas pelos apelantes
,
os quais foram flagrados pela polícia, dentro de um kitnet, em poder de mais 180 kg (cento e oitenta quilos) de ¿maconha¿
. Os depoimentos dos policiais são coerentes entre si e harmônicos com os demais elementos probatórios dos autos, mormente as oitivas extrajudiciais.

Anote-se que o testemunho policial é revestido, inconteste, de validade e credibilidade, pois, sendo proveniente de agente público no exercício de sua função, ostenta fé pública, daí porque o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
7
firmou orientação no sentido de que o depoimento, em juízo, de policiais envolvidos na prisão em flagrante de acusado constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não foi feito no presente.

Assim, conclui-se que a negativa de autoria alegada pelos apelantes em juízo está totalmente dissociada das provas carreadas aos autos, mostrando-se completamente isolada, daí porque
não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
e, via de consequência, em aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:
¿APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO - APEGADOS VÍCIOS NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO - AUSÊNCIA DE INFLUÊNCIA NA REGULARIDADE DA AÇÃO PENAL - REJEIÇÃO - MÉRITO -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - VALIDADE - RESPALDO NAS DEMAIS PROVAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA
- DOSIMETRIA - REDUÇÃO DAS PENAS-BASE - IMPERTINÊNCIA - RECURSOS DESPROVIDOS.
(...)
3.
A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas pelo firme conjunto probatório - depoimentos dos policiais militares que, in casu, não tem motivo para ser desprezados -, não há que se falar em absolvição
.
4. Considerando a relevância das circunstâncias judiciais desfavoráveis - antecedentes e circunstâncias do crime -, impõe-se a manutenção das reprimendas básicas ligeiramente acima das menores previstas na cominação legal.
5. Recursos desprovidos.¿
(TJ/MG, APR 10290170039991001, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Eduardo Brum, j. 30/01/2019) (grifo nosso)
¿PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOLIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS
E TESTEMUNHAS.
AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. LAUDOS PERICIAIS. PROVA ROBUSTA
. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas.
2.
Os depoimentos dos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, são coerentes entre si e merecem credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenham eles interesse em imputar falsamente ao réu a prática do crime, pelo contrário, seus relatos se confirmaram pelas circunstâncias de sua prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão e laudos periciais
, além dos relatos dos usuários e do adolescente recolhido em sua companhia, pelos quais se evidencia que na residência do réu foram encontradas porções de maconha, mantidas para difusão ilícita.
3. Recurso conhecido e desprovido.¿
(TJ/DF, 0005008-31.2015.8.07.0011, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 07/02/2019) (grifo nosso)
3)
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE REFERENTE AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O MÍNIMO LEGAL.

Inicialmente, a natureza do entorpecente apreendido (maconha), substância capaz de alterar o funcionamento dos neurônios, proporcionando alterações motoras e de memória, e sua elevada quantidade (mais de cento e oitenta quilos), justificam a exasperação da reprimenda base acima do mínimo, conforme o disposto no art. 42, da Lei nº 11.343/06
8
.

Nesse sentido:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE
. DESPROPORCIONALIDADE.
NATUREZA E ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não se pode olvidar que,
tratando-se de crime previsto na Lei de Drogas - como ocorre na espécie -, o juiz deve considerar, ainda e com preponderância sobre o previsto no art.
59
do
Código Penal
, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, bem como a personalidade e a conduta social do agente, a teor do estabelecido no art.
42
da Lei n.
11.343
/2006
.
2. O aumento da pena-base por este Superior Tribunal não se traduz em inobservância ao princípio do livre convencimento motivado, mas em controle de legalidade e de constitucionalidade dos critérios empregados pelas instâncias ordinárias na dosimetria da pena, bem como em correção - perfeitamente possível em recurso especial - de uma evidente discrepância na reprimenda imposta aos acusados.
3.
O fato de haver sido apreendidos 164,5 kg (cento e sessenta e quatro quilos e quinhentos gramas) de maconha em poder dos agravantes enseja, efetivamente, maior reprimenda na primeira fase da dosimetria
.
4. Agravo regimental não provido.¿
(STJ, AgRg no REsp 1.390.339 / PR, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 26/09/2017) (grifo nosso)

De igual modo, reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59
9
, do CP tem-se que as
circunstâncias do crime
(prática do delito em concurso de agentes) são desfavoráveis aos apelantes, o que autoriza a
manutenção da pena

base da recorrente CAMILLE em

09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
, por ser razoável e proporcional.

Quanto aos recorrentes
CAMILA, FÁBIO E LAÍSE
, a primeira tem em seu desfavor a
culpabilidade
(conduta que denota maior reprovabilidade, pois era quem comandava o tráfico de drogas, juntamente com sua genitora, articulando a distribuição dos entorpecentes), enquanto que os demais apresentam
antecedentes
(sentenças penais condenatórias transitadas em julgado em junho/2015 no Processo nº 0001635-20.2015.8.14.0201 e em outubro/2015 no Processos nº 0004078-11.2013.8.14.0133, respectivamente), justificando a manutenção de suas penas base em
10 (dez) anos de reclusão e 1000 (mil) dias-multa
.

Logo, considerando a nocividade e a alta quantidade da droga apreendida com os apelantes, aliada às circunstâncias do crime, culpabilidade e antecedentes,
improcedente o pedido de aplicação da pena base no mínimo legal
.

Na
segunda etapa do cálculo da pena
, não foram reconhecidas pelo juízo
a quo
quaisquer circunstâncias agravantes e/ou atenuantes em relação aos apelantes CAMILA e FÁBIO, mantendo-se suas penas em 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (mil) dias-multa.

Em relação à
apelante CAMILLE
, foram
reconhecidas as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa
, prevista no art. 65, I
10
, do CP, uma vez que era menor de 21 anos à época dos fatos,
e da

confissão espontânea
, prevista no art. 65, III,
d
, do CP
11
, pois, em depoimento judicial constante de mídia digital às
fls. 213
, confirmou a prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual sua reprimenda foi reduzida em 01 (um) ano e 10 (dez) meses, ficando em
07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, o que mantenho.

Todavia, a magistrada sentenciante deixou de aplicar as circunstâncias atenuantes na pena pecuniária,
razão pela qual, de ofício, a redimensiono para 700 (setecentos) dias-multa
.

Quanto à
apelante LAISE
, foi
reconhecida apenas a circunstância atenuante da menoridade relativa
, de modo que sua reprimenda foi reduzida em 11 (onze) meses,
ficando em 09 (nove) anos e 01 (um) mês de reclusão
, o que mantenho.

Contudo, a magistrada sentenciante deixou de aplicar tal circunstância atenuante na pena pecuniária,
razão pela qual, de ofício, a redimensiono para 900 (novecentos) dias-multa
.

Por ocasião da terceira fase do sistema trifásico de cálculo da pena,
mantenho a decisão do juízo de piso que não reconheceu a minorante do §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/06
12
aos apelantes
, pois
restou comprovado nos autos que estes faziam do comércio ilegal de entorpecentes o seu meio de vida
,
dedicando-se, portanto, à atividade criminosa, tanto é que, ainda, integravam uma organização criminosa
, conforme os depoimentos dos policiais em juízo, os quais afirmaram que a líder do grupo, companheira de um conhecido traficante custodiado em um presídio federal, já vinha sendo monitorada pelo polícia, como se pode verificar nos relatórios de transcrições das interceptações telefônicas autorizadas pela justiça, nos autos do Processo nº 0012582-25.2015.8.14.0201 (Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico), apensos a estes, de modo que a apreensão dos entorpecentes se deu em decorrência de uma operação específica para capturar os envolvidos no esquema delituoso.

Assim, ante a inexistência de causas de aumento e/ou de diminuição de pena,
mantenho a pena dos apelantes FÁBIO DOS SANTOS FERREIRA e CAMILA MELO SIQUEIRA

em 10 (dez) anos de reclusão e 1000 (mil) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime,
pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
.

Já
as penas das apelantes CAMILLE LEOPOLDINO VASCONCELOS E LAISE QUEIROZ DE SOUZA
, mantenho a privativa de liberdade, respectivamente em
07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 09 (nove) anos e 01 (um) mês de reclusão
,
REDIMENSIONANDO, DE OFÍCIO, tão somente a pena pecuniária para 700 (setecentos) dias-multas
e
900 (novecentos) dias-multas
, respectivamente, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime,
pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
.
-
PLEITOS COMUNS ÀS APELANTES NOÊMIA DA COSTA MELO, CAMILA MELO SIQUEIRA, CAMILLE LEOPOLDINO VASCONCELOS E LAISE QUEIROZ DE SOUZA
:
4) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 2º, DA LEI Nº 12.850/2013.

Requerem as apelantes a absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de organização criminosa, porém
não lhes assiste razão
, a saber:

A
materialidade do fato
e a
autoria delitiva
estão comprovadas por meio do boletim de ocorrência policial às
fls. 55/56-IPL
, do relatório de inteligência às
fls. 171/180 do Processo Apenso
nº 0012582-25.2015.8.14.0201
(Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico), do relatório de transcrições às
fls. 181/210 dos aludidos autos apensos
e da prova oral coletada em juízo (mídia digital às
fls. 213
), já supradestacada.

Consta nos autos principais e apensos que a polícia investigava uma organização criminosa tendo como líder a apelante CAMILA MELO SIQUEIRA, companheira de um grande traficante chamado Alberto Bararuá de Alcântara, custodiado em um presídio federal, e sua genitora, a apelante NOÊMIA DA COSTA MELO, objetivando o comércio de entorpecentes na Região Metropolitana de Belém.

Tais fatos foram confirmados pelos policiais ouvidos em juízo e depreendem-se das conversas interceptadas com autorização judicial, no bojo da operação ¿Quichua Kuka¿ destacando-se os seguintes trechos:
¿Telefone 355879052861320 (
fls. 172
)
Data: 27/04/2015
Horário: 19h12m24s
TRANSCRIÇÃO:
CAMILA diz para homem não identificado que amanhã estará aí (ela estava no Paraná e voltaria para Belém) e para ele avisar aos amigos do aniversário (possíveis clientes na compra da droga, que está para chegar).
Homem não identificado pergunta se é aquilo que ela falou (quantidade de quilos que cabem a ele).
CAMILA perguntando quantos convidados são (quantos quilos de droga).
Homem não identificado responde 25 (25 quilos de droga).¿
¿Telefone 355879052861320 (
fls. 172/173
)
Data: 28/04/2015
Horário: 12h14m39s
TRANSCRIÇÃO:
CAMILA diz para Nayara, codinome de LAISE, para ela ficar atenta que hoje é mil grau (carregamento de droga está para chegar) e que o cara (transportador da carga) está ligando, que é para LAISE não se afastar do celular, pois ela não está em um lugar legal. Diz, ainda, para LAISE dizer para o motorista que vai dar apoio no transporte da droga para ele ficar com o vidro do carro fechado.
LAISE diz que ele sumiu.
CAMILA diz para ela não compartilhar para ninguém.¿
¿Telefone 355879052861320 (
fls. 173
)
Data: 28/04/2015
Horário: 14h11m41s
TRANSCRIÇÃO:
CAMILA diz para LAISE que ela não pode andar de vidro aberto (quando estiver transportando o carregamento de droga dentro do carro, pois o cheiro é muito forte ou no armazenamento da droga dentro do kitnet) e pergunta se ela tem bom ar.
LAISE diz que comprou e também umas fitas para embalar a caixa.
CAMILA pergunta se sua mãe (NOÊMIA) sabe onde é o local onde o carregamento ficará.
LAISE diz que sim, pois NOÊMIA teve que usar seu CPF e Identidade para alugar o kitnet.
CAMILA pergunta se seu tio ligou (¿mula¿ da droga).
LAISE diz que não, mas que seu claro está na ativa.¿
¿Telefone 91981278743 (
fls. 176
)
Data: 29/04/2015
Horário: 15h32m25s
TRANSCRIÇÃO:
Haroldo (filho de NOÊMIA que está preso) pergunta sobre a bruxa (CAMILA).
NOÊMIA diz que ela está trabalhando (preparando o carregamento de droga para comercialização).
Haroldo pergunta se as roupas para a loja da CAMILA já chegaram (se o carregamento já chegou).
NOÊMIA diz que sim.
Haroldo pergunta se pode fazer os `corre¿ (oferecer droga a clientes).
NOÊMIA diz que sim, mas para ele não falar o nome de CAMILA.
Haroldo pergunta se é camisa da boa (droga de boa qualidade).
NOÊMIA diz que ainda não sabe.
Haroldo pergunta se é muita roupa.
NOÊMIA responde que é muito, mais de cinquenta.
Haroldo pergunta se NOÊMIA vai pegar alguma coisa.
NOÊMIA responde que sim.
Haroldo diz para NOÊMIA pegar mais, pois ele vai querer comercializar na prisão.
NOÊMIA diz que sim.¿

Apesar da apelante
CAMILLE LEOPOLDINO VASCONCELOS não aparecer nas transcrições coletadas, sabe-se que a mesma fazia parte da organização, dando suporte na comercialização dos entorpecentes, tanto que foi flagrada por policiais no local de apreensão da droga entregando um pacote com drogas a um motoqueiro. Sem contar que a mesma confessou em juízo a propriedade das drogas, a fim de eximir os demais acusados de responsabilidade (
fls. 213
).

Como bem anotado pela magistrada sentenciante,
as interceptações telefônicas e as demais provas são suficientes para se constatar a existência de uma organização criminosa coordenada e inter-relacionada, de modo que
a condenação das apelantes pela prática do crime do art. 2º, da Lei nº 12.850/2013 é medida que se impõe
.

Nesse sentido:
¿
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS
. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 2º, §3º, DA LEI 12.850 /2013. INVIABILIDADE. AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 2º, §2º, §4º, INCISOS I E IV, DA LEI 12.850 /2013. IMPOSSIBILIDADE. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1.
Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de organização criminosa, especialmente pelas interceptações telefônicas e pelas declarações seguras e coesas dos policiais que investigaram o delito, inviável o pedido de absolvição
.
2. Exclui-se a valoração desfavorável dos da culpabilidade, das consequências e das circunstâncias do crime quando os fundamentos foram inidôneos para esse fim.
(...)
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.¿
(TJ/DF, 0000355-11.2018.8.07.0001 DF 0000355-11.2018.8.07.0001, 2ª Turma Criminal, Rel. Des. João Timóteo de Oliveira, j. 14/05/2020) (grifo nosso)
¿APELAÇÃO CRIMINAL - EMBARAÇO DE INVESTIGAÇÃO DE INFRAÇÃO PENAL QUE ENVOLVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA -
ART.
2º
,
§ 1º
, DA LEI
12.850
/13
- ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.
Diante da prova segura e judicializada de que o réu praticou o crime previsto no artigo
2º
,
§ 1º
, da Lei
12.850
/13, é impossível absolvê-lo
.¿
(TJ/MG, APR 10210140084067001, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Flávio Leite, j. 11/08/2019) (grifo nosso)
-
PLEITOS DA APELANTE NOÊMIA DA COSTA MELO
:
5) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE REFERENTE AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O MÍNIMO LEGAL OU
QUANTUM
MAIS PRÓXIMO A ESTE E RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS).

Inicialmente, a natureza do entorpecente apreendido (maconha), substância capaz de alterar o funcionamento dos neurônios, proporcionando alterações motoras e de memória, e sua elevada quantidade (mais de cento e oitenta quilos), justificam a exasperação da reprimenda base acima do mínimo, conforme o disposto no art. 42, da Lei nº 11.343/06.

De igual modo, reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59
13
, do CP tem-se que as
circunstâncias do crime
(prática do delito em concurso de agentes) são desfavoráveis à apelante, o que autoriza a
manutenção da pena

base da recorrente em

09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
, por ser razoável e proporcional.

Logo, considerando a nocividade e a alta quantidade da droga apreendida com os apelantes, aliada às circunstâncias do crime,
improcedente o pedido de aplicação da pena base no mínimo legal ou
quantum
mais próximo a este
.

Na
segunda etapa do cálculo da pena
, não foram reconhecidas pelo juízo
a quo
quaisquer circunstâncias agravantes e/ou atenuantes em relação à apelante, o que mantenho.

Por ocasião da terceira fase do sistema trifásico de cálculo da pena,
mantenho a decisão do juízo de piso que não reconheceu a causa de diminuição do tráfico privilegiado à apelante
, pois
restou comprovado nos autos que esta se dedicava à atividade criminosa e, ainda, integrava uma organização criminosa
, conforme os depoimentos dos policiais em juízo e as conversas interceptadas constantes do bojo deste processo.

Assim, ante a inexistência de causas de aumento e/ou de diminuição de pena,
mantenho a pena da apelante NOÊMIA DA COSTA MELO

em 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do crime,
pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
.
-
PLEITOS DAS APELANTES CAMILA MELO SIQUEIRA, CAMILLE LEOPOLDINO VASCONCELOS E LAISE QUEIROZ DE SOUZA
:
6) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE IMPOSTA REFERENTE AO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O MÍNIMO LEGAL.

Reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP tem-se que é
desfavorável à apelante CAMILA
a
culpabilidade
(conduta que denota maior reprovabilidade, pois esteve no Estado do Paraná, visitando seu companheiro em um presídio federal, conhecido traficante de drogas, para articular a chegada e a distribuição dos entorpecentes em Belém, como se vê na transcrição das conversas interceptadas), o que autoriza a
manutenção da sua pena

base em

03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa
, por ser razoável e proporcional.

Quanto à recorrente
LAÍSE
, esta tem em seu desfavor os
antecedentes
(sentença penal condenatória transitada em julgado em outubro/2015 no Processo nº 0004078-11.2013.8.14.0133), justificando a manutenção da sua pena base em
04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
.

Já em relação à recorrente
CAMILLE
, não foi observado pela magistrada sentenciante qualquer circunstância judicial desfavorável, o que acompanho. Todavia, verifico que a sua
pena base
foi fixada
em 03 anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, o que não corresponde ao mínimo legal,
razão pela qual redimensiono tão somente a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa
.

Logo,
é parcialmente procedente o pedido de aplicação da pena base no mínimo legal
, apenas para reduzir a pena pecuniária atribuída à apelante CAMILLE LEOPOLDINO VASCONCELOS.

Na
segunda etapa do cálculo da pena
, não foi reconhecida pelo juízo
a quo
quaisquer circunstâncias agravantes e/ou atenuantes em relação à apelante CAMILLE, apesar desta ser menor à época do fato e ainda ter confessado em juízo, na medida em que sua pena base já está no mínimo legal, não podendo ser reduzida, nos termos da Súmula nº 231
14
, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o que mantenho.

Em relação à
apelante LAISE
, foi
reconhecida apenas a circunstância atenuante da menoridade relativa
(art. 65, I, do CP), de modo que sua reprimenda foi reduzida em 11 (onze) meses,
ficando em 03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão
, o que mantenho.

Contudo, a magistrada sentenciante deixou de aplicar tal circunstância atenuante na pena pecuniária,
razão pela qual, de ofício, a redimensiono para 20 (vinte) dias-multa
.

Em relação à
apelante CAMILA
, foi
reconhecida apenas a circunstância agravante do
§3º, art. 2º, da Lei nº 12.850/2013
15
, uma vez que a ré é líder da organização criminosa, conforme os depoimentos dos policiais em juízo e os relatórios de transcrições das interceptações telefônicas autorizadas pela justiça, nos autos do Processo nº 0012582-25.2015.8.14.0201, majorando a pena em 11 (onze) meses,
a qual

ficou em
04 (anos) e 07 (sete) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa
, o que mantenho, pois, muito embora
a magistrada sentenciante tenha deixado de aplicar tal agravante na pena pecuniária, a mesma não pode ser aumentada, haja vista tratar-se de recurso exclusivo da defesa, sob pena de inobservância ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Por ocasião da terceira fase do sistema trifásico de cálculo da pena, mantenho a decisão do juízo de piso que não reconheceu causas de aumento e de diminuição de pena em favor das apelantes
CAMILA MELO SIQUEIRA, CAMILLE LEOPOLDINO VASCONCELOS E LAÍSE QUEIROZ DE SOUZA
restando
definitivas suas penas, respectivamente
, em
04 (anos) e 07 (sete) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa
,
03 anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa

e
03 (três) anos e 01 (um) mês de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, todas as penas pecuniárias à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito,
pela prática do crime do art. 2º, da Lei nº 12.850/2013
.
7) SUPRESSÃO DA COBRANÇA DA PENA PECUNIÁRIA POR FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS - IMPROCEDÊNCIA.

Tal pleito
não merece guarida
, pois, de acordo com o art. 32, do CP
16
, a multa é uma das espécies de sanção criminal e,
in casu
, as apelantes foram condenadas pela prática dos delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006) e de organização criminosa (art. 2º, da Lei nº 12.850/2013), cujos preceitos secundários, de conteúdo cogente, preveem a aplicação de uma pena privativa de liberdade cumulada com uma pena de multa.

Em outras palavras,
a multa é uma sanção impositiva decorrente da própria legalidade penal, não cabendo ao magistrado isentá-la, mesmo em razão da situação econômica do réu, a qual servirá como parâmetro para fixação de seu valor
. Ademais, inexiste previsão legal a amparar o pleito de exclusão da pena pecuniária com base no fundamento de falta de recursos financeiros do condenado, como se dá na situação em comento.

Nesse sentido:
¿APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO COGENTE
. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1.
A pena de multa, como cediço, é de aplicação cogente, porquanto está prevista no preceito secundário do tipo penal, de modo que é incabível a sua exclusão com o fundamento de que o réu não dispõe de condições econômicas para satisfazê-la. Precedentes
.
2. A condenação do acusado nas custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme imposto pelo art.
804
do
Código de Processo Penal
, devendo o pedido de isenção ser decidido pelo Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do réu.
3. Recurso conhecido e desprovido.¿
(TJ/DF, 0011800-63.2017.8.07.0000 DF, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 21/02/2019) (grifo nosso)
¿APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO.
CRIMES PREVISTOS NA LEI DAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS
. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. RECEPTAÇÃO.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
. APELAÇÃO DEFENSIVA. CRIME DE ROUBO MAJORADO (FATO I). RÉU ROGÉRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
(...)
APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS DESCRITIVOS DO TIPO PENAL DO ART.
1º
,
§ 1º
, DA LEI
12.850
/2013. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. Não há na probatória elementos seguros que demonstrem que os réus juntamente com outros indivíduos não identificados tenham, espontaneamente, criado um vínculo associativo voltado à atuação de um programa criminoso, com uma estruturação hierarquizada e com divisão de tarefas, para o fim de obtenção de vantagem ilícita, mediante o cometimento de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional, que poderia, em tese, caracterizar o tipo penal de organização criminosas. DOSIMETRIA DA PENA. Pena-base reduzida com o redimensionamento do quantum de exasperação da pena em razão dos antecedentes criminais de 01 ano para 08 meses. Mantida a agravante da reincidência, com a redução do quantum de elevação da pena de 01 ano e 06 meses para 08 meses, em atenção ao princípio da proporcionalidade. Na terceira fase do apenamento, em face das majorantes do emprego de arma, do concurso de pessoas e da restrição da liberdade das vítimas, a pena do réu Rogério deve ser aumentada na fração de 5/12. INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA NÃO VERIFICADA. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL QUE É POSSÍVEL. A pena de multa está expressamente prevista no Art.
5º
,
XLVI
, da
Constituição Federal
, não havendo falar em sua inconstitucionalidade. Tratando-se de sanção cumulativa estabelecida no
Código Penal
, é de aplicação cogente. Ademais,
inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu
. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras dos réus poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária
. Em atenção aos Arts.
49
e
60
, ambos do
Código Penal
, reduzo a pena de multa para 50 (cinquenta) dias-multa à fração de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente ao tempo do fato, o dia-multa, o que está em maior sintonia com os critérios de necessidade e suficiência para prevenção e reprovação do crime (...).¿
(TJ/RS, Apelação Crime Nº 70079589511, Sétima Câmara Criminal, Rel. Des. José Conrado Kurtz de Souza, j. 27/02/2019) (grifo nosso)

Em face da regra do concurso material de crimes (art. 69, do CP
17
,), somam-se as duas penas privativas de liberdades impostas a cada um dos apelantes, totalizando
14 (quatorze) anos de reclusão e 1.040 (mil e quarenta) dias-multa
para
FÁBIO DOS SANTOS FERREIRA,
12 (doze) anos de reclusão e 930 (novecentos e trinta) dias-multa
para
NOÊMIA DA COSTA MELO
,
14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 1.080 (mil e oitenta) dias-multa

para
CAMILA MELO SIQUEIRA
,
10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 710 (setecentos e dez) dias-multa
para
CAMILLE LEOPOLDINO VASCONCELOS
e
12 (doze) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 920 (novecentos e vinte) dias-multa
, para
LAÍSE QUEIROZ DE SOUZA
, todas as penas pecuniárias à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Mantém-se o regime inicial fechado para o cumprimento da pena fixada aos réus, nos termos do art. 33, §2º,
a
, do CP
18
.

Ante o exposto, conheço dos recursos,
nego provimento
aos apelos de Fábio dos Santos Ferreira, Noêmia da Costa Melo, Camila Melo Siqueira e Laíse Queiroz de Souza, e
dou parcial provimento
ao apelo de Camille Leopoldino Vasconcelos, para tão somente reduzir a sua pena pecuniária pela prática do crime do art. 2º, da Lei nº 12.850/2013, para o mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, bem como, de ofício, redimensiono as penas pecuniárias impostas a Camille Leopoldino Vasconcelos e Laíse Queiroz de Souza pela prática do crime do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 para, respectivamente, 700 (setecentos) dias-multa e 900 (novecentos) dias-multa, e a pena pecuniária de Laíse Queiroz de Souza pela prática do crime do art.2º, da Lei nº 12.850/2013 para 20 (vinte) dias-multa, mantidas as demais penas impostas pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Belém (PA), 15 de dezembro de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora

1
Art. 33
. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena
- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

2

Art. 2º
Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:
Pena
- reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

3

Art. 33
(...)
§4
o
Nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

4
Art. 33
. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena
- reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

5

Art. 35
. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 desta Lei:
Pena
- reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

6

Art. 2º
Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:
Pena
- reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas.

7

STJ, HC 363.516/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20/06/2017.

8

Art. 42
. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

9

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
I
- as penas aplicáveis dentre as cominadas;

10

Art. 65
- São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
I
- ser o agente menor de 21 (vinte e um), na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença;

11

Art. 65
- São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (...)
III
- ter o agente: (...)
d)
confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime

12

Art. 33
. (...)
§4º
Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

13

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:
I
- as penas aplicáveis dentre as cominadas;

14

Súmula 231
- A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal.

15

Art. 2º
Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa:
Pena
- reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. (...)
§3º
A pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução.

16

Art. 32
- As penas são:
I
- privativas de liberdade;
II
- restritivas de direitos;
III
- de multa.

17
Art. 69
- Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.

18

Art. 33
- A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (...)
§2º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
a)
o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;